Tribunal: TJPA
Processo: 0800989-36.2022.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800989-36.2022.8.14.0066

APELANTE: ANTONIO JAILTON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão do armazenamento e preparo de cocaína para fins de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), e se é possível a fixação do regime inicial aberto, além da análise sobre a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não integração a organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas.

4. Conjunto probatório revela histórico de envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes, inclusive com ações penais em curso por fatos análogos e indícios de vínculo com organização criminosa (“Comando Vermelho”), afastando a incidência da causa especial de diminuição.

5. A gravidade concreta da conduta, aliada à quantidade e natureza da droga apreendida, à existência de petrechos típicos da traficância e à tentativa de destruição de provas no momento da abordagem, evidenciam dedicação habitual à prática criminosa.

6. Regime inicial semiaberto mantido em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

7. Quanto à justiça gratuita, embora possível a sua concessão, os efeitos patrimoniais da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a real situação financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando comprovada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa e sua vinculação com organização criminosa. 2. A fixação do regime inicial semiaberto é cabível quando a pena supera 4 anos e as circunstâncias judiciais recomendam tratamento mais gravoso. 3. A concessão da justiça gratuita em sede penal não afasta a condenação em custas, mas suspende sua exigibilidade, cabendo ao Juízo da Execução a análise da situação econômica do réu.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 33, § 2º, "b"; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 695.891/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.12.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 21 a 28 do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO JAILTON DA SILVA SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA (ID 25100283), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25100166) que no dia 1º de julho de 2022, por volta das 7h, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no município de Placas/PA, o apelante foi flagrado mantendo em sua residência, sem autorização legal, aproximadamente 82 (oitenta e duas) gramas de “cocaína”, armazenadas em um pote, além de 20 (vinte) papelotes da mesma substância, prontos para comercialização, embalagens típicas do tráfico e cinco aparelhos celulares. Durante a abordagem, o réu tentou destruir parte da droga ingerindo os papelotes, necessitando intervenção policial e atendimento médico de urgência.

Em
razões recursais
(ID 25100290), pugna a defesa pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com aplicação da redução no grau máximo de 2/3, sob a tese de que o acusado é primário, possui bons antecedentes, foi absolvido do art. 35 da Lei de Drogas, e não integra organização criminosa. Alega que ações penais em curso não impedem a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.139) e STF (Informativo 973), em respeito ao princípio da presunção de inocência. Por conseguinte, seja alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com concessão ao réu do benefício da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
(ID 25100295), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por absoluta ausência de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

Na espécie, pugna a defesa pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com aplicação da redução no grau máximo de 2/3, sob a tese de que o acusado é primário, possui bons antecedentes, foi absolvido do art. 35 da Lei de Drogas, e não integra organização criminosa. Alega que ações penais em curso não impedem a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.139) e STF (Informativo 973), em respeito ao princípio da presunção de inocência. Por conseguinte, seja alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Sem razão ao esmero defensivo, entretanto.

Consoante cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Ademais, a causa especial de diminuição de pena exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos subjetivos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

É fato consolidado pela jurisprudência superior, notadamente no julgamento do Tema 1.139 pelo STJ e na Súmula 444, que ações penais em curso não podem, por si sós, obstar a aplicação da causa de diminuição. Todavia, no presente caso, não se trata de presunção fundada exclusivamente em registros processuais pendentes. Ao revés, o conjunto probatório constante dos autos revela circunstâncias que excedem o mero juízo formal de antecedentes.

Na espécie, consoante CAC à ID 25100282, restou demonstrado que o apelante figura como réu em pelo menos
02
(
duas) ações penais pela prática de tráfico de drogas (Processos 0800491-37.2022.8.14.0066 e 0800862-35.2021.8.14.0066),
evidenciando histórico de envolvimento continuado em práticas ilícitas. Ademais, conforme consta do Relatório de Missão que subsidiou o mandado de busca e apreensão (Processo nº 0800838-70.2022.8.14.0066), há fortes indícios de que o réu integra organização criminosa, notadamente o
"Comando Vermelho",
sendo apontado como relevante distribuidor de entorpecentes no município de Placas/PA.

Tais elementos, aliados à natureza e quantidade de droga apreendida - 26,70g de COCAÍNA, sem o pote em que estava armazenada, e mais 8,90g armazenados em invólucros -; à apreensão de petrechos para o preparo, como vários papelotes para embalagem; à tentativa de destruição de provas durante a abordagem policial, comportamento típico de agente consciente de sua atividade delitiva, corroboram a conclusão de que o recorrente se dedica de modo habitual ao tráfico de drogas e, por conseguinte, não preenche os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado. A negativa da benesse, assim, não se funda em ilações subjetivas ou em presunções indevidas, mas em dados concretos e convergentes do processo.

Do caso vertente, portanto,
despontam peculiaridades que devem ser sopesadas concomitantemente
. Isto porque,
ainda que considerada a primariedade da ré ao tempo do crime, a dinâmica delitiva exposta aos autos não deixa dúvidas de sua prévia e rotineira dedicação à atividade da traficância, como meio para seu sustento.

Não restam preenchidos, portanto, os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, denotando que a agente orientava sua conduta de forma habitual para a prática do tráfico de entorpecentes.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada à paciente, não apenas devido ao seu histórico de atividades criminosas, com várias ações penais em andamento, mas principalmente pelo fato de ela não se tratar de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima, via Disque-Denúncia, informando à polícia acerca de um indivíduo comercializando entorpecentes próximo a um bar, razão pela qual a Polícia Militar intensificou o patrulhamento no local indicado e lá visualizaram a paciente em atitude típica de mercancia, na posse de 11,531g de maconha e 0,990kg de cocaína, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme para embalar a droga, e R$ 201,15 proveniente do comércio ilícito (e-STJ, fl. 348) -; Ressalte-se, ainda, que a paciente já era conhecida na região por vender drogas, exercendo uma certa dominância pelo medo na população local, havendo falado aos policiais que correria com o Comando Vermelho (e-STJ, fl. 348), tudo isso a indicar que ela não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante.

- Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 695.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)”

No que tange ao pedido de fixação do regime inicial aberto, a pretensão igualmente não merece acolhimento. A pena imposta excede o limite de 4 anos, e, não obstante o réu ser tecnicamente primário, as circunstâncias concretas do caso, inclusive a gravidade específica da conduta, justificam a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Dessa forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025